Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709597-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL VINICIUS TORRES SOARES RECORRIDO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça que, sem sede de habeas corpus, denegou a ordem. Verifico, todavia, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de habeas corpus originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recurso especial, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - "Constitui erro grosseiro a interposição de recurso especial contra o acórdão denegatório de habeas corpus, em lugar do recurso ordinário constitucional cabível" (AgInt no AREsp n. 1.351.801/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/02/2019). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 109.761/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 13/5/2019). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023